Tribunal: STF
Processo: Rcl 49290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça estadual que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento. A decisão reclamada assentou que os “acórdãos recorridos estão em conformidade com as teses fixadas nos Temas 500 e 793 do STF, ao decidirem pela ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda” (Autos nº 0800400-59.2020.8.12.0037).
    2. Na presente reclamação, o ente público alega interpretação equivocada da tese firmada no RE 855.178 (Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral. Narra que o caso concreto versa sobre o fornecimento dos medicamentos Palbociclibe 125mg (Ibrance®) e Fulvestranto 250mg (Faslodex®), utilizados para tratamentos oncológicos, cuja responsabilidade pelo financiamento entende ser da União.
    3. Defende que a decisão proferida por esta Corte “não se limitou simplesmente a reafirmar a tese da solidariedade dos entes federados, estabelecendo que, no âmbito das ações individuais de saúde, aplica-se o que pode ser chamado de ‘solidariedade mitigada’, pois embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências”. Sustenta, ainda, a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, por se tratar de fornecimento de medicamento de sua responsabilidade.
    4. Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do Processo nº 0800400-59.2020.8.12.0037. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e determine a inclusão da União no polo passivo da demanda, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    7. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    8. Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei). O referido acórdão foi assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 
    9. O voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão dos embargos de declaração, deixa nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifei)
    10. No caso dos autos, a parte ora beneficiária ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo o fornecimento dos medicamentos Palbociclibe 125mg (Ibrance®) e Fulvestranto 250mg (Faslodex®), utilizados para tratamento de carcinoma de mama. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente a fornecer à autora os fármacos requeridos, indeferindo o pedido de inclusão da União no polo passivo, sob o fundamento de “que a pretensão veiculada contra o demandado se legitima na medida em que se está exigindo dele o cumprimento de uma obrigação imposta pela Constituição”. Assinalou, ainda, que “não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, porquanto eventual procedência da ação em nada afetará a esfera jurídica dos outros entes federativos, não se coadunando, evidentemente, à hipótese do art. 114 do CPC.”.
    11. Em sede de apelação, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, mas entendeu tratar-se de hipótese de litisconsórcio facultativo e não necessário. Destacou a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúde, não sendo admissível o Estado e o Município se eximirem do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O recurso extraordinário interposto pela ora reclamante teve o seu seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral - art. 1030, I, a, do CPC. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (doc. 1, p. 139-143). A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário foi mantida em agravo interno, sob o fundamento de estar em consonância com o decidido no RE 855.178-RG (Tema 793) e no RE 657.718-RG (Tema 500). Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
    “(...) conclui-se e extrai-se melhor exegese dos dispostos nos Temas Vinculantes (793 e 500) em questão no entendimento de que se a hipótese envolver medicamento não registrado na ANVISA e o Estado ou Município, pelo princípio da solidariedade firmado, forem chamados a responder e condenados na via judicial, desde que realizado o pagamento objeto da condenação por eles, poderão administrativamente, ou por ação própria, ou mesmo aproveitando o processo de cumprimento de sentença respectivo, chamar a União para ressarcir o que desembolsaram, sendo que, com isso, o processo terá a competência deslocada para a Justiça Federal. Quanto aos julgados em sentido diverso, citados pelo agravante à f. 9, impõe-se reiterar, conforme já constou à f. 30 da decisão agravada, que tais decisões não alteram as teses fixadas nos Temas 500 e 793, com as quais não estão alinhadas, pela ausência de efeito repetitivo. Por fim, é relevante frisar que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência no mesmo sentido, com relação à aplicação dos Temas 500 e 793 do STF, consoante se observa dos seguintes julgados: (...) No caso em apreço, os medicamentos objeto do pedido inicial estão registrados na ANVISA, conforme consta do parecer do NAT de f. 37 (autos principais), razão pela qual é possível concluir que os acórdãos recorridos estão em conformidade com as teses fixadas nos Temas 500 e 793 do STF, ao decidirem pela ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, mas nego-lhe provimento. É como voto.”
    12. Observa-se que os medicamentos requeridos, Palbociclibe 125mg (Ibrance®) e Fulvestranto 250mg (Faslodex®), possuem registro na ANVISA. Contudo, os fármacos não estão previsto no “Elenco de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”, ou seja, não constam na descrição de medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União (Grupo 1A), tampouco se encontram na listagem de medicamentos financiados com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde (Grupo 1B) ou dentre aqueles financiados pelas Secretarias de Estado da Saúde para tratamento das doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Grupo 2), conforme consulta no portal do Ministério da Saúde: 
    https://antigo.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf e https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/22/Elenco-de medicamentos-do-CEAF-junho2020.pdf.
    13. Nesse cenário, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 793 da repercussão geral, já que não há ato administrativo imputando a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator